Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo da embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de declaração desprovidos.